Tribunal: STF
Processo: HC 253764
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marco Antonio de Oliveira Luiz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 934.023/MG (doc. 29).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o agravante [paciente] foi sentenciado à reprimenda de 162 (cento e sessenta e dois) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além do pagamento de 14.260 (quatorze mil, duzentos e sessenta) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33 [tráfico] c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 por 7 vezes, arts. 35 [associação para o tráfico] e 36 [financiamento do tráfico] c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/06, art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:], da Lei n. 12.850/13; e art. 1º, caput [ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.], e § 1º [incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal], I [os converte em ativos lícitos], da Lei 9.613/98, por 4 vezes. (doc. 29, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Habeas Corpus contra acórdão do STJ que não conheceu de HC visando ao reconhecimento do impedimento da magistrada. Inexistência dos óbices processuais apontados (HC 119.115, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 138.305, Rel. Min. Marco Aurélio). Prova pré-constituída demonstra que a magistrada de 1° grau atuou simultaneamente em outra Ação Penal contra o então advogado do paciente, pronunciando-se, sobre os fatos e direito, sobre a questão, o que configura impedimento (art. 252, II, do CPP). A juíza utilizou informações de outro processo neste feito (CPC, art. 144, II), bem como possuía interesses exoprocessuais na condução do caso (CPC, art. 145, IV c.c. CPP, art. 3º). Necessária concessão da ordem para reconhecer o impedimento da magistrada, declarando a nulidade (CPP, art. 564, I) de todo o processo. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    a) Liminarmente, a suspensão imediata da Ação Penal distribuída sob o número 1366828-41.2021.8.13.0024, em trâmite perante a 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, até o julgamento final do presente writ, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do paciente.



    b) A solicitação de informações da autoridade coatora, representada pelo relator do Habeas Corpus n.º 934023/MG do Superior Tribunal de Justiça, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, a fim de subsidiar a análise da presente impetração;



    c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecido o impedimento da magistrada que deferiu medidas cautelares SIMULTANEAMENTE ao paciente e a seu advogado em duas ações penais distintas, ambas sob sua presidência, caracterizando situação que compromete a imparcialidade do julgamento. O pedido fundamenta-se nos artigos 252, II, do Código de Processo Penal; 144, II, do Código de Processo Civil; 145, IV, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o evidente impedimento legal, que configura violação ao devido processo legal e ao direito a um julgamento justo e imparcial.



    d) Na hipótese de não conhecimento da ordem de habeas corpus, requer-se, subsidiariamente, que o pedido formulado na presente impetração seja analisado e concedido ex officio, em razão da flagrante coação ilegal imposta ao paciente, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores;



    e) Por fim, requer-se a intimação dos subscritores da presente impetração para a sessão de julgamento do habeas corpus, em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como por aplicação analógica da norma prevista no artigo 192, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, garantindo-se a participação da defesa na sustentação oral e demais atos inerentes à sessão de julgamento. (doc. 1, pp. 48-49).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante foi condenado a 162 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, além de multa, por infrações à Lei de Drogas, Lei de Organização Criminosa e Lei de Lavagem de Dinheiro.



    2. A defesa alega perda da imparcialidade do juízo e violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural, em razão de suposto acesso da magistrada a informações defensivas por meio de interceptações telefônicas prévias.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve perda da imparcialidade do juízo e cerceamento de defesa, devido ao suposto acesso da magistrada a informações defensivas, e se tal fato ensejaria a nulidade dos atos processuais.



    4. Outra questão em discussão é a validade do uso de habeas corpus para discutir a suspeição do magistrado e a análise de provas que demandam incursão no acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que não houve demonstração cabal de qualquer nulidade ou perda de imparcialidade do juízo.



    6. A jurisprudência do STJ entende ser impróprio o uso de habeas corpus para análise de suspeição do magistrado e questões que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório.



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão anterior, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: “1. A alegação de imparcialidade do juízo deve ser acompanhada de demonstração cabal do fato. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discutir suspeição do magistrado ou questões que demandem análise aprofundada de provas”. (doc. 29, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    De acordo com o relatado, o TJMG já deu o parcial provimento aos recursos defensivos para decretar a nulidade do processo a partir dos interrogatórios, nos seguintes termos (fls. 88-92):



    “Todavia, em se considerando a orientação jurisprudencial adotada pelo STJ e recepcionada por esta Câmara, condizente ao direito ao “silêncio parcial” reconhecido aos interrogandos, outra alternativa não resta senão o acolhimento das preliminares deduzidas pelo 14º, 15º, 17º, 24º, 25º 26º, 29º e 30º apelantes, todas estas a pugnarem pela nulidade dos interrogatórios, vedada que fora a estes a possibilidade de responderem exclusivamente as indagações formuladas por seus advogados. [...] Ainda em relação aos interrogatórios, pertinente se afigura a preliminar deduzida pelo 25º Apelante, concernente ao cerceamento de defesa decorrente da vedação ao direito de formulação de questionamentos aos corréus pelos advogados, impondo-se necessária a extensão do benefício a todos os recorrentes [...] Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos, para decretar a nulidade do processo a partir dos interrogatórios, restando prejudicada a análise meritória”.



    Razão pela qual a tese de que teria havido a perda da imparcialidade em razão da negativa de direito ao silêncio parcial deixou de ser aqui apreciada, pois prejudicada pelo próprio provimento parcial da apelação neste ponto.



    No mais, a defesa assere que o juízo teria tido acesso prévio a documentos da defesa de forma indevida, perdendo a sua necessária imparcialidade. No entanto, sobre os assuntos, o acórdão se limitou a afirmar que (fls. 87-88):



    “[...] Quanto ao decantado impedimento da magistrada, decorrente da perda da imparcialidade por haver julgado ação penal anterior na qual figurara como réu o advogado de Marco Antônio de Oliveira Luís, tal alegação desmerece prosperar, não restando minimamente comprovada a tese defensiva segundo a qual teria se valido a Juíza de prova produzida em desfavor do causídico, no curso da operação Higia, para distorcer ou manipular dados em detrimento dos interesses do recorrente, processado nos presentes autos. Aliás, ambas as ações são constituídas por inúmeros réus (17 nos autos n. 5154718-86.2022.8.13.0024 e 30 nos presentes autos), afigurando-se inverossímil a alusão pertinente ao prévio conhecimento da magistrada em relação ao relacionamento profissional estabelecido entre acusados postados nos polos passivos nos distintos processos, cumprindo notar, ademais, haverem se iniciado as investigações contra o causídico em data posterior ao oferecimento de denúncia em face de Marco Antônio de Oliveira Luís”.



    Nesse compasso, não obstante a falta de provas do alegado pela defesa, o acórdão consignou igualmente e apenas que as investigações contra o causídico se iniciaram em data posterior ao oferecimento de denúncia em face de Marco Antônio – tudo o que ainda reforça a falta de probabilidade da suposta perda da imparcialidade. No mesmo sentido, foi o parecer do MPF nestes autos (fl. 1121):



    “Dessa forma, diante da pluralidade de corréus em ambas as ações que tramitaram pelo juízo (17 nos autos n. 5154718-86.2022.8.13.0024 e 30 nos presentes autos) e da ausência de prova pré-constituída das alegações, deve ser considerada inverossímil a tese de nulidade dos atos decisórios pela parcialidade da magistrada em apreço”.



    Da leitura do excerto acima, portanto, observo que a instância ordinária decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não há constrangimento ilegal em relação à tese de (im)parcialidade do juízo quando as alegações defensivas não se encontram acompanhadas de demonstração cabal de qualquer nulidade.



    [...]. (doc. 29, pp. 4-5 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Nesse sentido, por exemplo, a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, determina que “[no] processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, seja ela relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, não sendo a condenação, contudo, elemento válido para essa constatação.  



    No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que “[...] as alegações defensivas não se encontram acompanhadas de demonstração cabal de qualquer nulidade” (doc. 29, p. 5 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 238.579 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). II – As matérias suscitadas neste habeas corpus já foram detidamente examinadas por este Supremo Tribunal no RE 1.094.153 AgR/PR, ocasião em que, a partir dos acontecimentos fáticos e processuais ocorridos nas instâncias ordinárias, chegou-se à conclusão de inexistência das nulidades apontadas pelo ora agravante, indicando que não houve comprovação de ato concreto que revelasse a falta de acesso às provas dos autos ou o impedimento de reunião reservada do recorrente com o respectivo patrono, tampouco de irregularidade dos procedimentos de segurança adotados no âmbito do presídio em que se encontra custodiado. III – Agravo regimental improvido. (HC 115.114 AgR/PR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18/12/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 171.384 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 24/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.906 AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/7/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator